Tribunal: TJDFT
Processo: 0801393-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o ato é ilegal e sustenta vício de competência da autoridade que negou o pedido de reconsideração, inobservância dos critérios de antiguidade e aptidão e desvio de finalidade do ato.
3. Fato relevante. A parte autora é policial penal do DF e pede anulação de sua remoção para uma penitenciária. Esclarece que exercia suas atividades em regime de plantão na unidade de Gestão da Saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF (SEAPE) e foi removido de forma ilegal em agosto de 2022, pois os critérios estabelecidos pela própria administração — como o de antiguidade — não foram respeitados. Argumenta que, na época da remoção, havia outros 13 policiais "mais novos" que poderiam ter sido remanejados em seu lugar. O autor também aponta contradições na motivação da administração para a remoção, sugerindo que o ato foi uma forma de perseguição e com desvio de finalidade. Fundamenta seu pedido em portarias e normas que, segundo ele, foram violadas. Ainda, junta documentos que revelam avaliações de desempenho consideradas "excelentes", e questiona a lógica de remover um servidor exemplar, enquanto outros com menos tempo de serviço permaneceram. Narra ainda que o pedido de reconsideração do ato foi realizado por autoridade incompetente. Pede ao judiciário que anule a remoção por considerar que ela foi arbitrária e ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do ato administrativo que, de ofício, removeu o servidor, ora recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remoção de ofício de servidor é prevista no art. 41, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e, no caso de Policiais Penais, regulamentada pela Portaria 20/2022-Seape.
6. Constata-se dos autos que a referida remoção foi motivada pela necessidade de serviço para atender a uma ordem judicial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que exigia a realocação de policiais penais para unidades prisionais. Ainda, que a Ordem de Serviço 79/2022 (ID 74685154) permitiu que os gestores indicassem servidores para remoção com base no critério de aptidão para o serviço, em detrimento de outros critérios como a antiguidade prevista na Portaria 20/2022-SEAPE.
7. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta “que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE).
8. O controle judicial sobre o ato administrativo restringe-se à verificação da legalidade, sendo vedada a análise do seu mérito, que se refere aos critérios de conveniência e oportunidade. A remoção de servidor público é um ato discricionário do administrador, que tem liberdade de gestão para atender às necessidades da instituição. O Judiciário só pode intervir se for comprovada a ilegalidade ou o abuso de poder (Acórdão 1967143).
9. O autor não apresentou provas suficientes para comprovar que a remoção foi ensejada por algum tipo de “punição”. Não há elementos que demonstrem que a decisão administrativa teve um desvio de finalidade.
10. Ademais, eventual vício de competência em um ato de reconsideração não afeta a validade do ato de remoção original. A nulidade de um ato secundário, que apenas ratifica uma decisão inicial, não tem o condão de invalidar o ato primário que é considerado legal.
11. Portanto, verifica-se que o autor não apresentou provas de que a sua remoção foi ilegal. Não há evidências de que o ato administrativo tenha sido motivado por perseguição, desvio de finalidade, ou que tenha violado a Portaria 20/2022-SEAPE.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, art. 41, § 3o; Portaria 20/2022-Seape.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022; TJDFT, Acórdão 1967143, 0712596-12.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.